Tribunal: CARF
Processo: 10935.722935/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
FATO ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. QUESTIONAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não possui competência para apreciar questionamentos referentes aos critérios utilizados na formação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o órgão especializado do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE TRIBUTO NÃO DECLARADO OU DECLARADO DE FORMA INEXATA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
O fundamento da multa de ofício de 75% é o lançamento de ofício do tributo inadimplido e não declarado ou declarado de forma inexata, prescindindo da concorrência da elementar fraude, a qual somente é exigível na sua forma qualificada.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722935/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.923 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO
PIQUIRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10
do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
FATO ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. QUESTIONAMENTO.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não possui competência para apreciar questionamentos referentes aos
critérios utilizados na formação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da
Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o órgão especializado
do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE TRIBUTO
NÃO
DECLARADO
OU
DECLARADO
DE
FORMA
INEXATA.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722935/2013-86
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722935/2013-86

O fundamento da multa de ofício de 75% é o lançamento de ofício do tributo
inadimplido e não declarado ou declarado de forma inexata, prescindindo da
concorrência da elementar fraude, a qual somente é exigível na sua forma
qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Décima Segunda Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), consubstanciada
no Acórdão no 12-77.432 (fls. 456/460), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo.
Foi lavrado o Auto de Infração no 51.024.738-5, no valor de R$ 208.875,05, mais
juros e multa de ofício, em face do contribuinte acima identificado, referente à diferença da
contribuição social decorrente da aplicação de alíquota SAT/RAT a menor.
Conforme o Relatório Fiscal, a empresa se enquadrou corretamente no CNAE
“6424-7/03 – Cooperativas de crédito mútuo”, porém, continuou a utilizar a antiga alíquota de
1% prevista na redação do Decreto 6.042/07, quando o correto, a partir de 01/2010, seria a
alíquota de 2%, na redação do Decreto 6.957/09.
Cientificado pessoalmente do lançamento fiscal em 09/08/2013 (fl. 3), o
fiscalizado apresentou, em 09/09/2013, a impugnação de fls. 285/321, com as seguintes
alegações, assim relatadas na decisão de primeira instância:
3.1. o lançamento é nulo por cerceamento do direito de defesa, haja vista a falta de
indicação clara e precisa dos dispositivos legais tidos como violados;
3.2. o relatório FLD nada mais é que um emaranhado de normas, não permitindo o
conhecimento do fundamento legal da pretensão;
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722935/2013-86

3.3. tanto não há indicação específica da disposição legal infringida que o FLD traz
dispositivos de datas anteriores ao período apurado;
3.4. é inconstitucional o art. 10 da Lei 10.666/03 ao permitir a majoração do tributo
através do FAP por meio de Decreto do Poder Executivo;
3.5. apesar do disposto no § 10 do art. 202-A do RPS e na Resolução CNPS no
1.308/2009, os resultados dos estudos desenvolvidos pelo Ministério da Previdência
Social relativos à composição do FAP nunca foram integralmente disponibilizados aos
interessados;
3.6. o estudo estatístico veiculado pela Portaria Interministerial no 424, de 24/09/2012,
dos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social, referente ao FAP de 2012,
apresenta várias contradições, sobretudo nos percentis de frequência, gravidade e custo
dos afastamentos acidentários da atividade econômica da empresa;
3.7. é ilegal o Decreto 6.957/09, uma vez que alterou as alíquotas previstas o Anexo V
do RPS sem a realização de prévio estudo estatístico com o rigor técnico necessário;
3.8. é inconstitucional o Decreto 6.957/09, uma vez que diferencia atividades
semelhantes sem qualquer justificativa plausível, bem como desrespeita a determinação
constitucional expressa de incentivo ao cooperativismo;
3.9. o Relatório Fiscal não revela quais os motivos pelos quais foi aplicada a multa de
ofício de 75%;
3.10. não houve nenhuma intenção de fraudar, omitir ou distorcer informações, o que
impede a aplicação da multa de 75%, consoante Súmula 14 do CARF;
3.11. além disso, a multa de ofício de 75% tem efeito confiscatório;
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DE
LEIS
E
ATOS
NORMATIVOS.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Descabe apreciar em sede de contencioso administrativo fiscal alegações fundadas em
inconstitucionalidade de leis ou ilegalidade de atos normativos que compõem a
legislação tributária.
VÍCIO NA CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO CLARA E PRECISA
DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste vício no lançamento quando a descrição dos fatos no Relatório Fiscal
possibilita ao contribuinte o pleno conhecimento do ilícito que lhe é imputado, de modo
a desconfigurar cerceamento do direito de defesa, a despeito de vício na capitulação
legal da infração.
FAP.
QUESTIONAMENTO.
COMPETÊNCIA
DO
MINISTÉRIO
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
A Receita Federal do Brasil não possui competência para apreciar questionamentos
referentes aos critérios utilizados na formação do FAP, devendo os mesmos serem
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722935/2013-86

dirigidos ao órgão especializado do Ministério da Previdência Social, nos termos do art.
202-B do Decreto 3.048/99
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE TRIBUTO NÃO
DECLARADO OU DECLARADO DE FORMA INEXATA. PRESCINDIBILIDADE
DE FRAUDE.
O fundamento da multa de ofício de 75% é o lançamento de ofício do tributo
inadimplido e não declarado ou declarado de forma inexata, prescindindo da
concorrência da elementar fraude exigível na sua forma qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 10/07/2015, por via postal (A.R. de fl. 464), o
Contribuinte apresentou, em 05/08/2015, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 465/518, no qual repisa os argumentos da impugnação, acrescendo as
seguintes alegações:
1. Preliminarmente, que seja determinado o sobrestamento do presente feito até o
final julgamento do Tema 554 pelo STF (Fixação de alíquota da contribuição
ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho
Nacional de Previdência Social), tratado pelo RE no 677.725/RS.
2. Afirma que não requereu a declaração de inconstitucionalidade da exação,
porém defende que cabe ao julgador administrativo envidar interpretação
constitucional ao dispositivo impugnado, de modo que a sua aplicação cumpra
com os preceitos da Carta Magna. Sustenta que, embora o julgador
administrativo não possua competência para afastar texto ou significado de
norma, ele tem o dever de declarar qual a interpretação correta em face dos
preceitos constitucionais.
3. Não foram observados os requisitos mínimos de validade da exação, ou seja, a
elevação das alíquotas não está amparada em estudos estatísticos apurados em
inspeção, como determina expressamente o § 3o, art. 22, da Lei no 8.212/91.
4. O acórdão recorrido deixou de tecer a respeito da ausência do requisito legal
para o aumento das alíquotas que são impostas arbitrariamente à recorrente.
Cita doutrina e jurisprudência.
Ao final, requer a reforma do acórdão com o reconhecimento das nulidades. Caso
não seja esse o entendimento, que se desconstitua o crédito tributário e, sucessivamente, a
desqualificação da multa aplicada, com a redução do percentual. Suscita, ainda, o sobrestamento
dos autos até a decisão final do Tema no 554, de repercussão geral, pelo STF.
É o relatório.
Voto
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722935/2013-86

Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
Incialmente, cabe analisar o pedido de sobrestamento dos autos até a decisão final
do Tema no 554, de repercussão geral, pelo STF.
Não há razão para sobrestar o julgamento administrativo, pois o Supremo
Tribunal Federal (STF) finalizou, em 10/11/2021, o julgamento virtual do Recurso
Extraordinário (RE no 677.725), tendo fixado a seguinte tese em relação ao TEMA 554: "O Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do
regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária
(art. 150, I, CRFB/88)".
Em conformidade com o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF (Ricarf),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do
STJ, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei 5.869/1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105/2015 devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Desse modo, não há inconstitucionalidade na fixação do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento
promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS).
DECISÕES JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta das
decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser
utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
Com relação às alegações de inconstitucionalidade ou de interpretação conforme a
Constituição, convém registrar que o exame de validade das normas insertas no ordenamento
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722935/2013-86

jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva
pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a
teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Alega o Recorrente cerceamento do direito de defesa, sob o argumento da falta de
exposição dos fundamentos legais do débito. Aduz que o relatório FLD é um emaranhado de
normas, sem permitir o conhecimento do fundamento legal da autuação.
Verifica-se que, no relatório FLD (Fundamentos Legais do Débito), a
fundamentação legal encontra-se disposta detalhadamente por competência e por rubricas, de
forma clara e completa, permitindo a perfeita compreensão dos fatos geradores, bem como da
capitulação legal à qual se refere.
Ademais, além do FLD, acompanha o lançamento outros anexos, que o integram e
possibilitam uma visão circunstanciada dos aspectos tributários abrangidos pelo lançamento, a
saber: Instruções para o Contribuinte (IPC), Discriminativo do Débito (DD), Relatório de
Vínculos (RV), assim como o Relatório Fiscal das Infrações (fls. 139/144).
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722935/2013-86

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não compete ao Auditor Fiscal agir de forma discricionária no exercício de
suas atribuições. Em constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do fato gerador,
deve lavrar de imediato a notificação fiscal de lançamento de débito de forma vinculada,
constituindo o crédito previdenciário. O art. 243 do Decreto 3.048/99, assim dispõe neste
sentido:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de
imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo
com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
Portanto, o procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não
havendo, pois, nulidade por cerceamento por preterição aos direitos de defesa.
O relatório fiscal, além de conter a descrição pormenorizada dos fatos que são
imputados ao sujeito passivo, expõe de forma clara e objetiva os elementos que levaram a
Fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos geradores do tributo.
A Fiscalização motivou o ato de lançamento e descreveu os elementos
comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das circunstâncias em que foram
verificados, respaldando, por conseguinte, o nascimento da relação jurídica por meio das provas.
Ademais, os diversos anexos que acompanham o relatório fiscal possibilitam ao
fiscalizado o exercício do direito à defesa e ao contraditório, consoante previsão da Constituição
Federal. Tais documentos de apoio estão organizados por competência e fato gerador, contendo
todas as informações necessárias à perfeita compreensão da autuação.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos
fatos, do enquadramento legal e da demonstração da subsunção à regra matriz de incidência,
conforme exigido pelos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e pelo art. 142 do
CTN, de modo que proporcionou ao sujeito passivo a possibilidade de produzir as provas hábeis
para o fim de demonstrar os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão recursal.
Aqui, constata-se que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), foram observados
quando da lavratura do Auto de Infração.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – O local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722935/2013-86

III – A descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias.
Diferentemente do alegado, os fatos foram descritos corretamente, de forma
minuciosa, no Relatório Fiscal, assim como foram mencionadas as disposições legais infringidas.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, o autuado foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades
aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da
autuação está especificado no Relatório Fiscal das Infrações (fls. 139/144). Em resumo,
encontram-se satisfeitos todos os requisitos legais.
Observa-se, ainda, que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de
defesa, tendo todos eles apresentado impugnação ao Auto de Infração, exercendo o seu direito ao
contraditório, perfeitamente amparado pelo Decreto no 70.235/72 (PAF). O sujeito passivo
autuado revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, cuja impugnação e
recurso voluntário abrangeram não só questões preliminares como também razões de mérito.
Ainda que se pudesse admitir alguma falha na exposição dos fundamentos legais
do débito, como alega o Recorrente, não há por que reconhecer a existência de vício capaz de
anular o lançamento, uma vez que a descrição dos fatos possibilita ao Contribuinte o pleno
conhecimento do que lhe é imputado pela autoridade fiscal, não havendo cerceamento de defesa.
Nesse sentido as seguintes decisões do CARF:
LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
O lançamento fiscal efetuado por agente competente, com observância dos
pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722935/2013-86

142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades
é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
O erro no enquadramento legal da infração cometida ou enquadramento legal
incompleto não acarreta a nulidade do auto de infração, quando comprovado, pela
judiciosa descrição dos fatos nele contida e alentada impugnação apresentada pelo
contribuinte contra as imputações que lhe foram feitas, que inocorreu preterição do
direito de defesa.
A capitulação legal incompleta a infração ou mesmo a sua ausência não acarreta
nulidade do auto de infração, quando a descrição dos fatos nele contida é exata,
possibilitando ao sujeito passivo defender-se de forma detalhada das imputações que lhe
foram feitas.
A inclusão desnecessária de um dispositivo legal, além do corretamente apontado para
as infrações praticadas, não acarreta a improcedência da ação fiscal. Outrossim, a
simples ocorrência de erro de enquadramento legal da infração não é o bastante, por si
só, para acarretar a nulidade do lançamento quando, pela judiciosa descrição dos fatos
nele contida, venha a permitir ao sujeito passivo, na impugnação, o conhecimento do
inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado, inclusive os valores e cálculos considerados
para determinar a matéria tributável.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só questão preliminar como também razões de mérito, descabe a proposição de
prejuízo ou de cerceamento do direito de defesa.
(Acórdão no 1401-004.146, de 22/01/2020, Rel. Nelso Kichel)
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
INCOMPLETA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não procede a alegação de nulidade do lançamento quando a fundamentação legal
citada, ainda que incompleta, aponta dispositivos legais que dão amparo à pretensão do
Fisco e se faz acompanhar de descrição dos fatos precisa e objetiva, a qual possibilita ao
sujeito passivo exercício do direito de defesa.
(Acórdão no 2801-001.815, de 24/08/2011, Rel. Amarylles Reinaldi e Henriques
Resende).
Logo, ausentes os vícios quanto aos pressupostos e elementos do ato
administrativo, afasta-se a preliminar de nulidade do lançamento fiscal.
FATOR PREVIDENCIÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP
O Recorrente alega falta de transparência dos critérios de composição do Fator
Previdenciário de Prevenção – FAP -, afirmando que a elevação das alíquotas não está amparada
em estudos estatísticos apurados em inspeção, como determina expressamente o § 3o, art. 22, da
Lei no 8.212/91. Sustenta que o acórdão recorrido deixou de tecer a respeito da ausência do
requisito legal para o aumento das alíquotas que lhe foram impostas arbitrariamente.
Não tem razão o Recorrente.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722935/2013-86

Consoante exposto na decisão recorrida, a Receita Federal do Brasil não possui
competência para apreciar tais questionamentos, os quais deveriam ter sido dirigidos ao órgão
especializado do então Ministério da Previdência Social, conforme preconiza o art. 202-B do
Decreto 3.048/99, abaixo:
Art.202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá
ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional
da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões
relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo
do FAP.
§ 2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a
Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter
terminativo.
Esse é o entendimento predominante nesse Conselho:
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. FAP. CONTESTAÇÃO.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social,
a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência
Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
(Acórdão no 2401-010.079, de 11/11/2021, Rel. Rodrigo Lopes Araújo).
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. PUBLICAÇÃO. INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na internet, sendo
por isso de pleno conhecimento da empresa, não se configurando como obrigação da
fiscalização a demonstração de tal fator.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento
do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário
de Prevenção, nos termos das Leis no 8.212/91 e 10.666/03, com a regulamentação dos
Decretos no 3.048/99, 6.042/07 e 6.957/09.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social,
a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência
Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
(Acórdão no 2402-009.841, de 10/05/2021, Rel. Francisco Ibiapino Luz).
Desse modo, deve ser mantida a decisão de primeira instância.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Aduz o Recorrente que o Relatório Fiscal não revela quais os motivos pelos quais
foi aplicada a multa de ofício de 75%. Alega que não houve intenção de fraudar, omitir ou
distorcer informações, o que impede a aplicação da multa de 75%, de acordo com a Súmula 14
do CARF. Sustenta, ainda, o caráter confiscatório da multa.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722935/2013-86

Sobre as alegações de confisco, não há como acatá-las, pois, consoante acima
exposto, o exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico através de controle de
constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, Portanto, aplica-se a
Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim dispõe a Lei no 9.430/96, sobre a aplicação das multas em lançamentos de
ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Vê-se que a penalidade pecuniária de 75% está prevista no art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96, acima transcrito. Não se pode confundir a multa de ofício de 75% com a sua versão
na forma qualificada (150%), prevista no § 1o do preceito, sendo essa última objeto da Súmula
CARF no 14.
No caso concreto, os valores das contribuições sociais previdenciárias foram
apurados mediante procedimento de fiscalização, tendo o crédito tributário, correspondente ao
débito do sujeito passivo, sido objeto de lançamento de ofício.
Em suma, efetuado o lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de 75%
sobre o valor do imposto ou contribuição social correspondente ao crédito tributário constituído,
na inexistência de fraude, sonegação ou conluio.
Dessa forma, fica mantida a multa de ofício de 75%, conforme previsão legal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722935/2013-86

Fl. 532
DF CARF MF
Original